Tribunal: TJSP
Processo: 2157031-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição no julgado. Vício inexistente. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.